Tribunal: CARF
Processo: 10166.730102/2014-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730102/2014-28
ACÓRDÃO
1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MICRA LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO. AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao
litígio nas instâncias administrativas
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Luis Ulrich Pinto,
Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine
Fernandes de Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 03-86.669 - 2a Turma da DRJ/BSB,
Sessão de 23 de agosto de 2019, que julgou pelo não conhecimento da impugnação da
contribuinte por concomitância.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo:

Contra a contribuinte MICRA LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E
CITOPATOLOGIA S/S LTDA - EPP, em epígrafe, foram lavrados autos de infração,
com exigência de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$
407.132,58, fls. 009, e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor
de R$ 164.190,72, fls. 021, relativos a fatos geradores ocorridos no ano calendário
2011.
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Lucro Presumido e nos
valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a data de
elaboração do lançamento.
I. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Termo de Verificação Fiscal (TVF), fls. 003/006, no qual a
fiscalização detalha todo o procedimento adotado durante os trabalhos de
auditoria, que, ao final, resultou no presente lançamento.
Informa a fiscalização que o lançamento é oriundo de revisão interna de
declarações, em decorrência de divergências verificadas em relação a IRPJ; CSLL,
ano calendário de 2011, informados em Declaração de Informações Econômico
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), Demonstrativo de Apuração de Contribuições
Sociais (Dacon), em cotejo com os valores informados na Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), e, em pagamentos constantes nos sistemas
desta Secretaria da Receita Federal do Brasil (rfb), e com as compensações
declaradas em Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e da Declaração
de Compensação (PER/DCOMP).
A fiscalização destaca que a contribuinte, no ano-calendário de 2011, era optante
pelas regras de tributação do Lucro Presumido, com apuração trimestral do IRPJ e
CSLL, conforme DIPJ apresentada.
Ressalta que em procedimento de Revisão Interna de Declarações, realizou-se o
coteja entre os valores declarados na DIPJ com os valores declarados em DCTF,
bem como com os declarados em PERDCOMP e pagamentos efetuados, o que
possibilitou a constatação de divergências entre o informado e o recolhido dos
tributos em questão, conforme anexos e tabela, fls. 005.
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
3
Conseqüentemente, nos termos da Legislação, a Fazenda Pública cumpriu seu
dever e efetuou o presente lançamento, para cobrança dos valores.
II. DA IMPUGNAÇÃO:
Cientificada dos autos de infração em 18/11/2014, fls. 036, irresignada, a
contribuinte apresentou sua impugnação, em 17/12/2014, fls. 041, por meio da
qual apresenta suas razões de defesa.
Inicia seus argumentos alegando que é uma prestadora de serviços e as
tomadoras de seus serviços efetuam retenções de tributos.
Aduz que por seu equívoco, não informou essas retenções em sua DIPJ.
Declara que outro equívoco constante na DIPJ é o erro no percentual de
presunção, pois informou 32%, quando o correto é 8%.
Destaca que anexa DIPJ retificadora, com as informações corretas, assim como
anexa as declarações de retenção de impostos.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Há notícia no processo que a impugnante parcelou os créditos, fls. 0123 a 0125.
Por não cumprir o parcelamento, o crédito foi remetido para inscrição em dívida
ativa, fls. 0132; A impugnante ingressou no Poder Judiciário, contestando o
presente lançamento, basicamente com as mesmas alegações da impugnação, fls.
0157 a 0188, com pedido de liminar.
O Poder Judiciário concedeu liminar, com a determinação para que a RFB
analisasse e se pronunciasse acerca da impugnação constante do presente
processo, no prazo de 60 (sessenta) dias.
Com a decisão judicial, a inscrição em dívida ativa foi cancelada, fls. 0319.
Os autos vieram para esta Delegacia, para análise e decisão.

A 2a Turma da DRJ/BSB julgou pelo não conhecimento da impugnação nos termos
da ementa a seguir reproduzida:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
CONHECIMENTO. AÇÃO JUDICIAL COM MESMO OBJETO.
A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo
objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio nas
instâncias administrativas
Impugnação Não Conhecida
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
4
Crédito Tributário Mantido

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte interpôs
Recurso Voluntário (375/397) pugnando pelo seu provimento:

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator

Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
5
Admissibilidade

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, mas entendo que a decisão de primeira instância está correta ao verificar a
concomitância entre a ação judicial ajuizada e a matéria discutida no presente processo
administrativo, razão pela qual o recurso não merece ser conhecido.
O escopo da lide se dessume em autos de infração lavrados com exigência de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 407.132,58, fls. 009, e
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 164.190,72, fls. 021, relativos a
fatos geradores ocorridos no ano calendário 2011.
Nos termos do Acórdão recorrido a fiscalização informou que o lançamento
decorreu de divergências verificadas em relação a IRPJ e CSLL, ano calendário de 2011, informados
em DIPJ, Dacon, em cotejo com os valores informados na DCTF, e, em pagamentos constantes nos
sistemas da RFB, e com as compensações declaradas em PER/DCOMP.
A fiscalização destacou que a recorrente, no ano-calendário de 2011, era optante
pelas regras de tributação do Lucro Presumido, com apuração trimestral do IRPJ e CSLL, conforme
DIPJ apresentada.
Ressalta que em procedimento de Revisão Interna de Declarações, realizou-se o
coteja entre os valores declarados na DIPJ com os valores declarados em DCTF, bem como com os
declarados em PERDCOMP e pagamentos efetuados, o que possibilitou a constatação de
divergências entre o informado e o recolhido dos tributos em questão, conforme anexos e tabela,
fls. 005.
Nesse contexto, ao analisarmos detidamente o objeto da ação judicial e da
impugnação administrativa, podemos concluir que há identidade entre as discussões. As partes
envolvidas tanto no processo administrativo quanto no judicial são as mesmas – a União e a
contribuinte.
Destaca-se que a recorrente parcelou os créditos exigidos conforme consta às e-fls.
0123 a 0125, o que por si só seria bastante para determinar a renúncia do procedimento
administrativo, no entanto, após a adesão ao parcelamento, o contribuinte resolveu ajuizar Ação
Declaratório c/c Anulatória de Crédito Tributário com Pedido de Concessão da Medida Liminar de
Efeito Suspensivo para suspender com intuito liminar de suspender a exigibilidade do pagamento
das parcelas mensais dos dois parcelamentos (IRPJ e CSLL).
Assim, ao compulsar a petição inicial inserta nos presentes autos às e-fls. 157/188,
bem como a decisão judicial às e-fls. 189/195 constata-se que objeto levado ao poder judiciário
pelo contribuinte diz respeito ao cometimento de suposto erro material no preenchimento de sua
Declaração Original de IRPJ – lucro presumido, ano calendário de 2011, quando foi lançado e
apurado a margem do lucro presumido tributável no percentual de 32% sobre o faturamento
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
6
bruto em cada trimestre do citado ano calendário, em vez da margem no percentual de 8% a que
faria jus no mesmo período. E, que para tanto, antes proceder o parcelamento do débito, a
recorrente transmitiu uma declaração de IRPJ retificadora do lucro presumido e da CSLL com a
redução dos valores.
Destaca-se ainda, que tanto a petição inicial, bem como a decisão judicial citadas
mencionam que o conteúdo controvertido a ser analisado na esfera judicial nasceu do presente
procedimento fiscal (10166.730102/2014-28) em face do equívoco constante na DIPJ frente ao erro
no percentual de presunção, pois informou 32%, quando o correto é 8% e, que teria anexado a
DIPJ retificadora, com as informações corretas, portanto, a mesma matéria se processa tanto na
esfera administrativa quanto na esfera judicial.
Verifica-se, portanto, que clara coincidência entre os pedidos no âmbito judicial e
no âmbito administrativo.
A legislação tributária e o entendimento jurisprudencial são claros ao estabelecer
que, uma vez iniciada a discussão no Judiciário, o contribuinte não pode, simultaneamente,
discutir a mesma matéria na esfera administrativa. Isso visa impedir a dupla análise de uma
mesma controvérsia, evitando, assim, decisões contraditórias que possam gerar insegurança
jurídica.
Nesse sentido, foi expedido o Parecer Normativo Cosit no 7, publicado em
27/08/2014, cuja conclusão transcrevo abaixo:
“Conclusão 21. Por todo o exposto, conclui-se que:
a) a propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer
espécie contra a Fazenda Pública, em qualquer momento, com o
mesmo objeto (mesma causa de pedir e mesmo pedido) ou objeto
maior, implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto,
exceto quando a adoção da via judicial tenha por escopo a correção
de procedimentos adjetivos ou processuais da Administração
Tributária, tais como questões sobre rito, prazo e competência;
(...)c) a renúncia às instâncias administrativas abrange os processos
de constituição de crédito tributário, de reconhecimento de direito
creditório
do
contribuinte
(restituição,
ressarcimento
e
compensação), de aplicação de pena de perdimento e qualquer
outro processo que envolva a aplicação da legislação tributária ou
aduaneira;
d) a decisão judicial transitada em julgado, seja esta anterior ou
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a
decisão administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável
ao contribuinte e esta lhe tenha sido favorável;
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.201 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730102/2014-28
7
(...) g) a competência para declarar a concomitância de instâncias e seus
efeitos é da autoridade competente para decidir sobre a matéria na fase
processual em que se encontra o processo administrativo, qualquer que
seja o rito a que esteja submetido;
j) a definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de
o recurso administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento
da ação;

A Súmula CARF n°1, com efeitos vinculantes em relação à administração tributária
Federal, pacificou a questão:

Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Não se pode perder de vista ainda que analisar o Recurso Voluntário, o contribuinte
não contesta em nenhum momento a decisão recorrida e não traz qualquer argumento ou
fundamento com o fito de afastar o não conhecimento de sua impugnação por concomitância,
concentrando esforços basicamente em sustenta que o Acórdão seria uma decisão extemporânea.
No caso concreto, portanto, a impugnação administrativa trata da mesma questão
jurídica já levada ao Judiciário pela contribuinte, e, em observância ao princípio da prevalência da
decisão judicial sobre aquela proferida no âmbito administrativo, deixa-se de apreciar o Recurso
Voluntário e manter a decisão recorrida em todos os seus termos.

CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário por concomitância.

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 542
DF CARF MF
Original